Tribunal: TJDFT
Processo: 0741043-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741043-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALFREDO BARROS PERFEITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valfredo Barros Perfeito contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 247918453 do processo n. 0740247-36.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 76577932), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminarmente, requer a concessão de gratuidade de justiça. Aduz ser cabível o pedido de exibição documental em ação revisional, com base nos artigos 396 e 399, ambos do CPC. Faz alusão ao artigo 400, II, do CPC. Alude a entendimentos jurisprudenciais. Alega sua condição de parte vulnerável na relação consumerista, motivo pelo qual entende aplicáveis as normas consumeristas em seu favor. Sustenta que a parte agravada violou seu dever de informação e transparência, ao não fornecer informações essenciais sobre a capitalização e taxa de juros cobradas. Novamente cita julgados que acredita amparar suas razões. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a parte agravada seja compelida a exibir os contratos controvertidos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a r. decisão de origem seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Ausente recolhimento do preparo recursal ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, diante da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, com base nos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro-lhe, exclusivamente para os fins deste recurso, os benefícios da gratuidade de justiça. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID 247918453) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Indefiro os pedidos de tutela de urgência que pretende, já no início do processo determinar a inexigibilidade de todas operações de crédito vinculadas a conta corrente da parte Autora enquanto a Requerida não constituir seu ônus da prova, a abstenção de inscrição/manutenção da parte Autora e Avalistas das respectivas operações perante os órgãos de proteção ao crédito e a exibição incidental de documentos, vez que se trata de conta corrente antiga, com diversas operações, cerca de 17, em que o autor vem se valendo da ré, sem nunca ter questionado nenhuma dessas operações, de forma que pode o mesmo aguardar a resposta e eventual declaração judicial de alguma irregularidade, que ocorrendo, tem o réu capacidade financeira para ressarcir o autor. Cite-se. (...) Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, a averiguação dos requisitos dispostos nos artigos 396 e seguintes do CPC para exibição documental requerida demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, da análise dos autos, não se verifica a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque não há óbice a que a determinação de exibição documental ocorra em momento posterior da demanda, quando mais bem delineada a sua necessidade, não se restringindo a sua aplicabilidade à fase postulatória da ação. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora